Tribunal: TJES
Processo: 5001837-35.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001837-35.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERIKA SURIANA MENDES DA COSTA

COATOR: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001837-35.2025.8.08.0000

PACIENTE: ERIKA SURIANA MENDES DA COSTA

Advogados do(a) PACIENTE: JARDEL SABINO DE DEUS - ES15532, RODOLFO NASCIMENTO MALHAME - ES34342

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 318-A DO CPP PREENCHIDOS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Erika Suriana Mendes da Costa, presa preventivamente desde 05/02/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, em razão de decisão do Juízo da Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A defesa sustenta que a paciente é primária, possui residência fixa e é mãe de quatro crianças menores de 12 anos, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a paciente preenche os requisitos do art. 318-A do Código de Processo Penal para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, considerando sua condição de mãe de crianças menores de 12 anos e a ausência de violência ou grave ameaça no delito imputado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 318-A do CPP determina a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, salvo situações excepcionais que justifiquem a manutenção do encarceramento.

No caso concreto, a paciente preenche os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar, pois (i) é mãe de três crianças menores de 12 anos comprovadas documentalmente e possivelmente de um quarto menor, (ii) não praticou crime com violência ou grave ameaça, e (iii) o delito imputado não foi cometido contra seus filhos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, especialmente no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, reconhece o direito à prisão domiciliar para mulheres nessas condições, salvo exceções não verificadas no caso concreto.

A decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar baseou-se na ausência de prova de que a paciente era a única responsável pelos filhos, argumento que não se sustenta diante da presunção legal estabelecida pelo art. 318-A do CPP.

A exclusão da monitoração eletrônica foi mantida para viabilizar o cumprimento da prisão domiciliar no Estado de São Paulo, onde a paciente reside com seus filhos, evitando óbices administrativos decorrentes da residência em unidade federativa diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida para substituir a prisão preventiva pela domiciliar, mediante imposição de medidas cautelares.

Tese de julgamento
:

O art. 318-A do Código de Processo Penal assegura a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher que for mãe de crianças menores de 12 anos, desde que o crime não envolva violência ou grave ameaça e não tenha sido cometido contra os filhos.

A ausência de comprovação de que a mãe é a única responsável pelos filhos não afasta, por si só, o direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar, salvo se demonstrada situação excepcional justificadora da segregação.

A concessão da prisão domiciliar não impede a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 318-A e 319; LEP, art. 117, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC Coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, RHC 163.214/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001837-35.2025.8.08.0000

PACIENTE: ERIKA SURIANA MENDES DA COSTA

Advogados do(a) PACIENTE: JARDEL SABINO DE DEUS - ES15532, RODOLFO NASCIMENTO MALHAME - ES34342

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de ERIKA SURIANA MENDES DA COSTA em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, nos autos do Processo tombado sob nº 0000068-24.2025.8.08.0050, em razão de se encontrar presa preventivamente desde
05/02/2025
, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a defesa que a paciente é primária, tem residência fixa e possui 04 (quatro) filhos menores de 12 (doze) anos de idade. À vista disso, requer a revogação de sua prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Após nova análise dos autos, não visualizo motivos para alterar a decisão outrora deferida.

Consta dos autos que, no dia 05/02/2025, em fiscalização aos ônibus oriundos dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, a Polícia Rodoviária Federal constatou que havia uma bagagem contendo drogas na parte inferior do ônibus da Viação GONTIJO, placa GSV4982, do trecho São Paulo-Garanhuns. Tratava-se de uma mala de cor laranja e uma mochila, etiquetadas com os números “16393516” e “16393517”, pertencentes a ora paciente. A paciente confessou que as bagagens lhe pertenciam e que dentro delas havia substâncias entorpecentes (37 porções de maconha, com peso total de 20,3 kg, 02 (duas) porções de
skunk,
com massa total de 1,1kg

e 01 (uma) porção de haxixe, com massa de 100 (cem) gramas.

A paciente ainda informou que receberia a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo transporte.

A apontada autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, eis que
“
a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE, demonstrando que uma vez que esta em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto
” .

Além disso, indeferiu o pedido de prisão domiciliar sob a consideração de que “
não existe comprovação de que a indiciada é a única responsável pelos cuidados dos filhos, bem como que a mesma se submeteu a viajar transportando drogas, deixando seus filhos aos cuidados de outrem, razão pela qual deixo ao Juízo Natural eventual reanálise.”

Assim, em que pesem os fundamentos adotados para o decreto da prisão preventiva da paciente, ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de conceder a prisão domiciliar à mãe de criança menor de 12 (doze) anos, quando preenchidos os requisitos dispostos no art. 318-A, do Código de Processo Penal, ou do art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, abaixo transcritos:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Na hipótese, o contexto do delito demonstra que o crime não fora cometido em face dos filhos da paciente, tampouco se trata de delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 33 da Lei 11.343/06), de modo que houve o preenchimento de todos os requisitos legais para concessão da prisão domiciliar, já que as certidões de nascimento colacionadas nos IDs 12125763, 12125764 e 12125765 comprovam que a paciente é mãe de três crianças menores de 12 (doze) anos. Possivelmente, há um quarto filho menor de 12 (doze) anos, porém não houve comprovação por meio de certidão de nascimento nos autos.

Adite-se, ainda, que uma das crianças possui aproximadamente 06 (seis) meses de vida e, segundo informam os peticionantes, trata-se de criança lactente.

Diante dessas considerações, após análise das circunstâncias do caso concreto, não constato situação excepcional que permita afastar o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça e aquele fixado no julgamento do paradigmático
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, julgado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em 20.2.2018, razão pela qual mantenho as medidas cautelares anteriormente deferidas, mantendo a exclusão da medida de monitoração eletrônica.

Destaco que, após o deferimento do pedido liminar, sobreveio petição da defesa, no dia 14.02.2025, informando que a paciente não havia sido colocada em liberdade, em razão da impossibilidade de cumprimento da monitoração eletrônica para presos residentes em outro Estado da Federação.

Em razão do meu afastamento, os autos foram encaminhados para análise do substituto legal. Na decisão lançada no ID 12233600, o E. Des. Ubiratan Almeida Azevedo decotou a medida de monitoração eletrônica, para que fosse cumprido o Alvará de Soltura expedido em favor da paciente.

Nessa ordem de ideias, a fim de não criar óbices ao cumprimento da prisão domiciliar da paciente no Estado de São Paulo, onde reside com seus filhos menores de 12 (doze) anos, entendo necessário manter a exclusão da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Por todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
, para substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, mediante as seguintes medidas cautelares:

obrigação de comparecer em Juízo, após distribuição dos autos à Vara Competente, no próximo dia útil para informar seu endereço residencial;

obrigação de comparecer a todos os atos do processo;

obrigação de manter endereço atualizado;

Registro que eventual descumprimento das medidas cautelares poderá redundar na fixação de novas medidas ou na decretação de prisão preventiva. Além disso, as medidas até então fixadas poderão ser acrescidas de outras medidas cautelares diversas da prisão, caso o Juízo competente entenda necessário.

Tratando-se de ré residente em outro Estado da Federação (São Paulo), deverá o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana adotar todas as providências necessárias à fiscalização das medidas cautelares, expedindo-se Carta Precatória ao Juízo Competente vinculado ao Tribunal de Justiça de São Paulo para fiscalização da prisão domiciliar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)